Tribunal: TJDFT
Processo: 0010364-93.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010364-93.2013.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO, JOSE EDMILSON DOS SANTOS, NATON FLEURI DE JESUS, JOSE FLEURI DE JESUS, VALDIVINO BERNARDES RABELO, MARILENE DIAS DE ARAUJO, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA DOURADO, ELIOMAR DA SILVA SOARES LOBATO, REGINALDO SILVA, ERNESTO PAULO DOS SANTOS, GREICIANE CARDOZO DOS SANTOS, ALBERTO FREIRES ARAUJO, FRANCISCO RIBEIRO GUIMARAES, JOSE RIBAMAR MORENO LEMOS, ROSALINO MOREIRA DA SILVA, SEVERINA PEREIRA ANDRADE, ROBERTO CARLOS MATEUS DOS SANTOS, JOAO JOSE SOARES DE OLIVEIRA APELADO: JAEL ANTONIO DA SILVA, DAYANE FRANCISCA DE SOUSA, JOAO JOSE SOARES DE OLIVEIRA, GREICIANE CARDOZO DOS SANTOS, CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, MAURO COSTA BARBOSA, OCUPANTES DO IMÓVEL LITIGIOSO, JOSE BATISTA DE ALMEIDA, CLÁUDIO SOUZA DE CARDOSO, ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO, JOSE RIBAMAR MORENO LEMOS, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA DOURADO, SEVERINA PEREIRA ANDRADE, VALDIVINO BERNARDES RABELO, FRANCISCO RIBEIRO GUIMARAES, ALBANIZA NATACHA TEOTONIO FORMIGA BARROS, LAERTE BEZERRA DA COSTA, FRENTE NACIONAL DE LUTA CAMPO E CIDADE - FNL, MARIA HELENA SANTOS DA SILVA, ROBERTO CARLOS MATEUS DOS SANTOS, REGINALDO SILVA, ERNESTO PAULO DOS SANTOS, ELIOMAR DA SILVA SOARES LOBATO, ALBERTO FREIRES ARAUJO, MARILENE DIAS DE ARAUJO, NATON FLEURI DE JESUS, KEVIO FERNANDO GUIMARAES ALBERTO ALVES, ROSALINO MOREIRA DA SILVA, CARLOS AMILTON ALVES RODRIGUES, JOSE EDMILSON DOS SANTOS, CARLOS MATEUS DOS SANTOS, JOSE FLEURI DE JESUS D E C I S Ã O Defiro o requerimento de ID 73946459 para que seja desconsiderado o nome de "Dayane Francisca de Sousa" da apelação de ID 67437606, vez que a mesma foi excluída do polo passivo do presente feito por ser considerada parte ilegítima, nos termos da decisão de ID no 67437556. Intime-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2025 12:42:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador